Tribunal: TJSP
Processo: 1009775-58.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência dos embargos extinguindo a execução sob o argumento da prescrição. Embargantes que apelam tentando afastar a multa por litigância de má-fé e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça que lhes foi aplicada em primeiro grau. Multas que devem ser mantidas ante a postura contrária a boa-fé processual adotada pelos Embargantes. Embargados

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência dos embargos extinguindo a execução sob o argumento da prescrição. Embargantes que apelam tentando afastar a multa por litigância de má-fé e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça que lhes foi aplicada em primeiro grau. Multas que devem ser mantidas ante a postura contrária a boa-fé processual adotada pelos Embargantes. Embargados que apelam buscando o afastamento da prescrição. Prescrição que deve ser afastada vez que se operou a sua interrupção quando o crédito fora buscado em outra ação judicial. Execução que deve prosseguir em relação aos alugueres não pagos. Benefício da justiça gratuita concedidos aos Embargantes que deve ser revogado, vez que seu deferimento é medida excepcional, cabível apenas e tão somente quando demonstrada a hipossuficiência financeira da parte, sob pena de banalização do instituto. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO. RECURSO DOS EMBARGADOS PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281943
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009775-58.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes JUÇARA
PRIETO GARCIA DE JESUS e AVELINO EVARISTO MOURA GARCIA DE JUSUS,
são apelados VLADIMIR CAVALLINI e MARCOS CAVALLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DOS
EMBARGANTES DESPROVIDO. RECURSO DOS EMBARGADOS PROVIDO.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009775-58.2018.8.26.0562 -Voto no 7592
2
Voto no 7592
Apelação no 1009775-58.2018.8.26.0562
Apelantes/Apelados: MARCOS CAVALLINI e VLADIMIR CAVALLINI
Apelantes/Apelados: JUÇARA PRIETO GARCIA DE JESUS e AVELINO EVARISTO MOURA
GARCIA DE JESUS
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência dos
embargos extinguindo a execução sob o argumento da prescrição.
Embargantes que apelam tentando afastar a multa por litigância de
má-fé e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça que lhes
foi aplicada em primeiro grau. Multas que devem ser mantidas
ante a postura contrária a boa-fé processual adotada pelos
Embargantes. Embargados que apelam buscando o afastamento da
prescrição. Prescrição que deve ser afastada vez que se operou a
sua interrupção quando o crédito fora buscado em outra ação
judicial. Execução que deve prosseguir em relação aos alugueres
não pagos. Benefício da justiça gratuita concedidos aos
Embargantes que deve ser revogado, vez que seu deferimento é
medida excepcional, cabível apenas e tão somente quando
demonstrada a hipossuficiência financeira da parte, sob pena de
banalização do instituto. Precedentes. Sentença reformada.
RECURSO
DOS
EMBARGANTES
DESPROVIDO.
RECURSO DOS EMBARGADOS PROVIDO.
I – Relatório

Trata-se de recursos de apelação apresentados em face da sentença de fls.
633/636, da lavra do MM. Juízo da 6a. Vara Cível do Foro da Comarca de Santos, proferida
em sede de embargos interpostos por JUÇARA PRIETO GARCIA DE JESUS e
AVELINO EVARISTO MOURA GARCIA DE JESUS contra a execução que fora
promovida por MARCOS CAVALLINI e VLADIMIR CAVALLINI.
A sentença extinguiu a execução reconhecendo a prescrição, julgando
procedentes os embargos. Foram os embargantes condenados a pagar multa de 10% sobre
o valor da causa atualizado, por litigância de má-fé, devida em favor dos embargados, e
multa de 20% sobre o valor da causa, por prática de ato atentatório à dignidade da justiça,
em favor do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009775-58.2018.8.26.0562 -Voto no 7592
3
Pela sucumbência, os embargados restaram condenados a reembolsar as custas
e despesas processuais despendidas pelos embargantes, bem como a pagar honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo vedada a compensação com a
multa por litigância de má-fé devida aos embargados e não se compreendendo na
condenação o dispêndio com a multa por ato atentatório que é devida pelos embargantes ao
Estado.
Os Embargados se insurgem contra a decisão mediante a apresentação da
apelação de fls. 218/235. Os Embargantes também apresentaram apelação às fls. 315/320.
Houve contrarrazões dos embargantes as fls. 326/330.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
JUÇARA PRIETO GARCIA DE JESUS e AVELINO EVARISTO
MOURA GARCIA DE JESUS opuseram embargos à execução de
título
executivo
extrajudicial
que
lhes
movem
MARCOS
CAVALLINI e VLADIMIR CAVALLINI.
Dizem que figuraram como fiadores em contrato locatício, sendo
que a execução (Autos no 1033411-87.2017.8.26.0562) versa sobre
débitos de aluguéis e encargos de locação, do período de
25/06/2013 a 25/10/2013, no valor de R$ 59.774,30, além de
despesas de água e luz vencidas entre julho e outubro de 2013.
Contudo, sustentam que os débitos já foram objeto de execução em
cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com
cobrança, a qual já foi objeto de extinção por satisfação da
obrigação.
Ademais, alegaram que não há título hábil a execução
extrajudicial, na medida em que a locação foi objeto de
prorrogação e posterior aditamento verbal, de modo que não há
comprovação documental do crédito, descumprindo o requisito do
artigo 784, VIII, do CPC.
Por fim, aponta a prescrição do crédito, excesso de execução,
litigância de má-fé e a prática de ato atentatório à dignidade da
justiça.
Intimados, os embargados apresentaram impugnação rechaçando
os argumentos dos embargantes especificadamente.
Anota-se réplica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009775-58.2018.8.26.0562 -Voto no 7592
4
É o relatório”.

O apelo dos Embargantes deve ser desprovido, ao passo que o recurso dos
Embargados merece provimento.
Os Embargantes recorrem da decisão de primeiro grau na tentativa de afastar a
multa por litigância de má-fé e também a multa por ato atentatório à dignidade da justiça
que lhes foi aplicada pelo MM. Juízo a quo.
Em que pesem seus esforços, não lhes assiste razão, pois as multas foram muito
bem aplicadas.
Inegável, como dito no recurso dos Embargantes, que a todos é assegurado o
direito de ação, que poderiam eles ter se servido dos embargos para responder à execução,
bem como que teriam que observar o princípio da eventualidade. Não foi por isso que
foram penalizados.
O processo civil moderno exige dos litigantes a observância da boa-fé em todos
os seus atos. É regra que não comporta exceção.
O direito de ação é consagrado. O abuso é punido.
O Princípio da eventualidade não agasalha teses que buscam alterar a verdade
dos fatos, nem admite que se tente induzir o magistrado a erro. Foi isso que fizeram os
Embargantes e por isso, e justamente por isso, foram exemplarmente punidos.
Agride o bom senso e fere a boa-fé arguir em defesa que determinados débitos,
cobrados na presente execução, já teriam sido pagos em outra demanda, quando os próprios
Embargantes, nessa outra demanda, recusaram-se a efetuar o pagamento e tiverem seu
pleito acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009775-58.2018.8.26.0562 -Voto no 7592
5
Dito em outras palavras: Os embargantes não pagaram o que deviam na outra
demanda (vez que tiveram seus argumentos acolhidos) e quando cobrados nesta ação,
argumentam, maliciosamente, para dizer o mínimo, que já teriam pago na outra ação aquilo
que são sabedores que nunca pagaram. Inaceitável essa postura, de forma que nada mais
precisa ser dito ou explicado.
Conclusão: Restam mantidas as duas multas (litigância de má-fé e ato
atentatório à dignidade da justiça) nos exatos termos em que impostas em primeiro grau,
negando-se provimento ao apelo dos Embargantes.
O recurso dos Embargados, por sua vez, merece ser provido.
Respeitados entendimentos em contrário, não é caso de se reconhecer a
prescrição da cobrança dos alugueres buscados nesta execução na medida em que se
operou a interrupção da prescrição.
Os Embargados alegam, e os Embargantes confessam, que houve a tentativa do
recebimento dos valores aqui pleiteados nos autos do processo
4001958-62.2013.8.26.0562, oportunidade em que, por óbvio, foram os devedores
cientificados da intenção dos credores de receber aquilo que lhes era devido.
Tanto os Embargantes foram cientificados que se apressaram em sustentar que
aquele processo não era o palco para o recebimento daquelas quantias, tese essa que acabou
sendo acolhida.
Pois bem. Se é verdade que não se poderia nos autos do processo
4001958-62.2013.8.26.0562 obter-se a condenação dos Embargantes ao pagamento dos
alugueres em aberto, não é mesmo verdade que os Embargados, no momento em que
buscaram receber o que entendiam lhes seria devido, interromperam a prescrição.
Assim, ainda que o processo 4001958-62.2013.8.26.0562 não tenha sido o
veículo a conduzir os credores ao recebimento do seu crédito, serviu, ao menos, para
interromper a prescrição na medida em que, inegavelmente, houve manifestação de
intenção de cobrança, com ciência inequívoca dos devedores, requisitos esses suficientes
para a interrupção da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009775-58.2018.8.26.0562 -Voto no 7592
6
Pelo exposto, há que ser reformada a sentença para jugar improcedentes os
embargos, determinando-se o regular prosseguimento da execução nos termos em que fora
proposta.
Em razão do novo resultado do julgamento, inverte-se a sucumbência
condenando os Embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Por fim, REVOGO os benefícios da justiça gratuita que haviam sido
concedidos aos Embargantes, ante a demonstração de que não se está diante de situação
financeira a merecer a gratuidade.
A concessão dos benefícios da gratuidade, nos termos do entendimento desta
Câmara, deve ser vista como medida excepcional, deferida, apenas e tão somente, para
aqueles que, de fato, demonstrarem hipossuficiência financeira, sob pena de banalização do
instituto. Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Justiça gratuita. Ausência de
documentos
comprobatórios
da
hipossuficiência
econômica
alegada.
Gratuidade que deve ser deferida somente àqueles que comprovam nos autos
que o pagamento das despesas e custas processuais irá comprometer a
subsistência do requerente, sob pena de banalização do instituto. Acerto da
decisão hostilizada. Observância do disposto no art. 8o do CPC. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, 34a. Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento no 2217443-82.2019.8.26.0000, rel. Des. L.G. Costa
Wagner, j. 31/03/20)”
Na linha acima exposta, mostra-se incompatível com o deferimento da benesse,
a realidade financeira dos Embargantes demonstrada no apelo dos Embargados,
informações essas que não foram controvertidas em contrarrazões de apelação, o que lhes
empresta força de veracidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009775-58.2018.8.26.0562 -Voto no 7592
7
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
dos EMBARGANTES, Juçara Pietro Garcia de Jesus e Avelino Evaristo Moura Garcia de
Jesus, e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação dos EMBARGADOS, Marcos
Cavallini e Vladimir Cavallini, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator